Tribunal: STF
Processo: RE 1261617
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 6, p. 1):
    “APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. SARGENTO DA POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO APROVADO NO CURSO DE FORMAÇÃO REALIZADO ATRAVÉS DE LIMINAR. SUPERVENIENTE NOMEAÇÃO E POSSE COM SEGUIDAS PROMOÇÕES OCUPANDO, ATUALMENTE, A PATENTE DE SUBTENENTE. REVERSÃO DO PROVIMENTO JUDICIAL PRECÁRIO TEMPOS DEPOIS DA SUA PROLAÇÃO. SITUAÇÃO FÁTICA CONSOLIDADA. EXCEPCIONAL APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. Cuida-se de ação objetivando a manutenção da atual patente do demandante que se submeteu ao curso de formação de sargentos através de medida liminar que lhe permitiu prosseguir nas demais etapas do concurso, cujo mérito da ação lhe foi desfavorável. A demanda objetivava a anulação de quatro questões da prova de português. O candidato concluiu o curso de formação com aprovação e foi nomeado e empossado como sargento. A conclusão do curso de formação se deu através de medida de natureza precária, o que, em tese, não produz efeito jurídico ou modificação da situação fática. O demandante também foi empossado e nomeado para ocupar a mencionada m patente e três outras posteriores, permanecendo em exercício por vários anos, até agora. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que em situações excepcionais deve ser admitida a aplicação da Teoria do Fato Consumado, mesmo em se tratando de situação fática decorrente de liminar, quando a reversão do provimento judicial precário ocorre muito tempo depois da sua prolação, com a concretização de determinada relação jurídica. Hipótese em que a não aplicação da teoria do fato consumado resultaria em ofensa ao princípio da segurança jurídica e da proteção da confiança legítima, especialmente em razão das sucessivas promoções. No caso, de forma excepcional, o decurso do lapso temporal deve ser reconhecido para consolidar a situação jurídica que se aperfeiçoou. CONHECIMENTO e PROVIMENTO do recurso.”
    Os embargos de declaração não foram providos (eDOC 10). 
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição da República, sustenta-se violação aos arts. 5º, caput, e 37, caput, I e II, do Texto Constitucional.
    Nas razões recursais, sustenta-se que, “No tocante à aplicação da teoria do fato consumado, cumpre salientar o que restou decidido no RE 608.482/RN, em que essa e. Corte Constitucional determinou a inaplicabilidade da referida teoria nas situações em que o candidato exerce cargo ou função por força de medida liminar posteriormente revogada.” (eDOC 12, p. 6).
    Aduz-se, ainda, que “Na presente hipótese não se pode argumentar que foi gerada uma expectativa que se possa chamar legítima, muito menos que houve um fato consumado. O fato nunca poderia ser consumado. Tanto o recorrido quanto a Administração sempre souberam da instabilidade das circunstâncias que levaram à possibilidade de participação no certame.” (eDOC 12, p. 9). 
    A Terceira Vice-Presidência do TJ/RJ admitiu o apelo extremo. (eDOC 14). 
    É o relatório. Decido.
    Não assiste razão à parte recorrente.
    De fato, esta Corte, ao analisar o RE 608.482-RG, Rel. Ministro Teori Zavascki, DJe 30.10.2014 (Tema 476), reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia referente à manutenção em cargo público, com base na teoria do fato consumado, de candidato investido por força de decisão judicial de caráter provisório. A ementa desse julgado possui o seguinte teor: 
    “CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO REPROVADO QUE ASSUMIU O CARGO POR FORÇA DE LIMINAR. SUPERVENIENTE REVOGAÇÃO DA MEDIDA. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. TEORIA DO FATO CONSUMADO, DA PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA E DA SEGURANÇA JURÍDICA. INAPLICABILIDADE. RECURSO PROVIDO. 
    1. Não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado. 
    2. Igualmente incabível, em casos tais, invocar o princípio da segurança jurídica ou o da proteção da confiança legítima. É que, por imposição do sistema normativo, a execução provisória das decisões judiciais, fundadas que são em títulos de natureza precária e revogável, se dá, invariavelmente, sob a inteira responsabilidade de quem a requer, sendo certo que a sua revogação acarreta efeito ex tunc, circunstâncias que evidenciam sua inaptidão para conferir segurança ou estabilidade à situação jurídica a que se refere. 
    3. Recurso extraordinário provido.”
    Ocorre que, no presente caso, não se trata de hipótese de candidato investido em cargo público por força de liminar, tendo em vista cuidar-se de curso de formação para elevação de patente daquele que já integrava os quadros da Polícia Militar, de modo que não incide a tese firmada pelo STF no Tema 476 da sistemática da repercussão geral.
    Verifica-se, na verdade, que o Colegiado a quo decidiu a controvérsia a partir dos fatos e das provas carreados nos autos, ressalvando, com base em tal conjunto probatório, o caráter excepcional da medida. Desse modo, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo acórdão impugnado demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Nesse sentido:
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento da Corte de origem, nos moldes do assinalado na decisão agravada, não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Em se tratando de mandado de segurança, inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa”. (RE 1050340-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 14.02.2018).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. POLICIAL MILITAR DO ESTADO DE GOIÁS. PROMOÇÃO. PROCESSO SELETIVO PARA INGRESSO NO CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS AUXILIARES. REQUISITOS. MOMENTO DA COMPROVAÇÃO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS DOS AUTOS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 280/STF. CONCURSO PÚBLICO. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMA 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO OBJETO DO RE EM CONSONÂNCIA COM O PRECEDENTE DESTA CORTE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Para se alterar as conclusões do acórdão recorrido, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e da legislação local (Lei estadual 11.596/1991), atraindo-se os óbices das Súmulas 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - O acórdão recorrido não dissentiu da orientação consolidada no julgamento do RE 608.482/RN (Tema 476 da Repercussão Geral), de relatoria do Ministro Teori Zavascki, no sentido de que “não é compatível com o regime constitucional de acesso aos cargos públicos a manutenção no cargo, sob fundamento de fato consumado, de candidato não aprovado que nele tomou posse em decorrência de execução provisória de medida liminar ou outro provimento judicial de natureza precária, supervenientemente revogado ou modificado”. III - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1152202-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).
    “Ementa: RECURSO. Agravo de Instrumento. Exame de seleção. Curso de Sargento da Polícia Militar. Teste de avaliação física. Reprovação. Matrícula. Antecipação de tutela. Teoria do Fato Consumado. Inaplicabilidade. Reexame de fatos e provas. Aplicação da súmula 279. Agravo regimental improvido. Precedentes. Não se conhece de agravo de instrumento que tenha por objeto reexame de fatos e provas.” (AI 504970-AgR, Rel. Min. CEZAR PELUSO, Segunda Turma, DJe 29.8.2012)
    Por fim, a alegada ofensa constitucional, caso existente, seria meramente reflexa. 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, “a”, do CPC c/c art. 21, §1º, do RISTF. 
    Nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, majoro em ¼ (um quarto) os honorários fixados anteriormente, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente